Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NÃO INDICADOS. RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO EMBARGADA. PRETENSÃO DE REEXAME AMPLO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração em face de decisão que não conheceu do agravo interno interposto em face de acórdão deste Conselho Especial devido à sua manifesta inadmissibilidade (interposição de agravo interno contra julgado de órgão coletivo).
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade – vícios não apontados na espécie.
3. A admissibilidade do recurso é requisito para seu juízo de mérito, não havendo motivo para se trazer à baila as matérias de fundo quando nem mesmo ultrapassado tal barreira preliminar.
4. A repetição das razões de recurso anterior – sem apontar objetivamente algum dos vícios elencados na norma processual ou tecer consideração específica sobre os fundamentos utilizados para decidir – desafia a barreira cognitiva dos embargos de declaração e denota o propósito de reapreciação ampla da matéria, inviável pela via eleita.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.